Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. DECOTE.

I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as declarações da vítima, corroboradas por prova técnica e irrepetível, demonstram que o réu desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que o proibia de se aproximar da residência da vítima.

II – O dolo no crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha se caracteriza pela prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha ciência inequívoca da decisão judicial que deferiu as medidas. Precedentes.

III – Configura bis in idem a aplicação de agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP na dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva que, portanto, deve ser afastada.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.